Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13042/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do item 9.2. do Acórdão 8410/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.393/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lisia Dolabela Pimenta (XXX.073.236-XX); Angela Schmid Gonçalves (XXX.630.847-XX); Geralda Irailde de Almeida Dolabela (XXX.367.166-XX); Michelle Henrique Ramos (XXX.469.597-XX); Risoleta C. dos Santos Carlini (XXX.758.124-XX); Shayenne Catarine S. Carlini (XXX.846.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.